Tribunal: TJBA
Processo: 0501124-12.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501124-12.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PEPSICO DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

APELADO: J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO EMPRESARIAL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA COM O PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS). IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DO ART. 720 DO CÓDIGO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PRAZO MÍNIMO DE 90 DIAS. ALEGAÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DE JUSTA CAUSA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NOS TERMOS DO ART. 86, CAPUT, CPC. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Cinge-se a controvérsia da questão quanto a existência ou não de ato ilícito por parte da Apelante no tocante a rescisão unilateral de contrato de Distribuição/Agenciamento cuja notificação extrajudicial operou-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme cláusula 3.2 do contrato empresarial, cuja abusividade, fora declarada em sentença.

Da redação do conceitual art. 710 do CC depreende-se que, ao definir os contratos tanto de agência quanto de distribuição, nota-se a consideração, como elemento essencial, do pagamento de retribuição pela realização de certos negócios à conta de outra pessoa, distinguindo-se ambas as figuras jurídicas apenas pela circunstância de na “distribuição” ter o agente à sua disposição a coisa a ser negociada.

In casu
, as partes detinham relação jurídica de distribuição propriamente dita, na qual, uma das partes (o distribuidor) adquire com habitualidade os produtos fabricados por outra (o fabricante), com a obrigação de revendê-los em um determinado território.

Parte Apelante não contesta a natureza de contrato com prazo indeterminado, limitando-se a alegar a resilição por justa causa.

Necessária a aplicação do art. 720, parágrafo único, do Código Civil, que determina: Art. 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto do investimento exigido do agente.

O distribuidor, muitas das vezes, assume uma posição de dependência econômica e financeira frente ao adquirente, aspecto este que não pode deixar de ser levado em consideração, especialmente, quanto se trata do término da relação jurídica. Tendo o distribuidor feito investimento para execução do contrato, o decurso do prazo suficiente para o retorno dos investimentos torna-se imprescindível para o término do contrato (§único, do art. 473, do CC).

Ocioso dizer que, para que o ato de denúncia se revestisse de eficácia, sobretudo, considerando a causa invocada, no caso, justa causa por ausência e cumprimento de meta de venda, seria mister que a parte denunciante explicitasse de forma inequívoca e circunstanciada, perante a outra, as razões determinantes da rescisão unilateral, o que não foi, em absoluto, feito pela Apelante, no presente caso, tendo em vista que na Notificação Extrajudicial de Id: 57866369, sequer consta o motivo da resilição.

No tocante aos
honorários advocatícios,
entendo que não foram fixados em percentual adequado, tendo em vista que, havendo sucumbência recíproca, deve haver a distribuição proporcional da sucumbência, nos termos do art. 86, “caput” do CPC.

A sentença, por sua vez, acolheu apenas um dos três pedidos efetuados pela parte Apelada, qual seja, o (iii) pagamento da multa contratual rescisória, conforme cláusula 3.2 do instrumento firmado, dessa forma, a distribuição do percentual da sucumbência deveria ter sido de 1/3, ou 33% (trinta e três por cento) e não de 1⁄2 (metade) ou 50% (cinquenta por cento) como de fato ocorreu.
Com razão o Apelante nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível de nº
0501124-12.2014.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como
Apelante
- PEPSICO DO BRASIL LTDA
e como Apelad
a
– J E N TRANSPORTE DE MERCADORIAS LTDA.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

D
AR
PROVIMENTO EM PARTE ao presente recurso de Apelação Cível, tão somente, para ajustar o percentual de sucumbência recíproca em desfavor da parte Ré - PEPSICO DO BRASIL LTDA, para o percentual de 33%
(trinta e três por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86, “
caput” do CPC
, mantendo a sentença em seus demais termos
,
pelas razões constantes no termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5